Tribunal: TJSP
Processo: 2015919-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo comum. Realização de obra de interesse de loteador. Óbice da faixa de domínio e inexistência de autorização da ARTESP. Presunção de veracidade dos atos administrativos em geral. Discussão sobre a realidade de fato que demanda instrução e aprofundamento de mérito. Ausência do requisito da probabilidade do direito arguido. Art. 300 do CPC. Liminar indeferida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo comum. Realização de obra de interesse de loteador. Óbice da faixa de domínio e inexistência de autorização da ARTESP. Presunção de veracidade dos atos administrativos em geral. Discussão sobre a realidade de fato que demanda instrução e aprofundamento de mérito. Ausência do requisito da probabilidade do direito arguido. Art. 300 do CPC. Liminar indeferida. Recurso improvido.